Tribunal: STF
Processo: HC 187394
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campina Grande do Sul/PR, no dia 9 de janeiro de 2020, no processo nº 0004385-10.2010.8.16.0037, condenou o paciente a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 961 dias-multa, considerada a prática da infração prevista no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Aludindo à sanção imposta, à gravidade do delito e aos maus antecedentes, determinou a custódia preventiva do paciente, assentando-a necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.392/PR, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, relativos a 1º de outubro de 2010, e o ato mediante o qual determinada a custódia, em 9 de janeiro de 2020. 
     Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de remessa apelação interposta pela defesa. No dia 1º de abril último, o Juízo manteve a custódia, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. Não consta no processo comprovação de cumprimento do mandado de prisão.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência. 
    2. A análise da decisão por meio da qual determinada a custódia revela haver o Juízo considerado a imputação. Inexiste a prisão automática tendo em vista a infração possivelmente cometida, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. Os contornos do crime e os maus antecedentes surgem como elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor. Quanto ao risco à aplicação da lei penal, há de reportar-se, obrigatoriamente, a certo dado. Fora isso é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não justifica a custódia preventiva. Esta deve estar balizada no artigo 312 do Código de Processo Penal.  Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    Há mais: a prisão foi determinada em 9 de janeiro de 2020, considerados fatos ocorridos no dia 1º de outubro de 2010, ou seja, com intervalo de 9 anos, 3 meses e 8 dias. A custódia pressupõe a contemporaneidade com o fato criminoso, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0004385-10.2010.8.16.0037, da Vara Criminal da Comarca de Campina Grande do Sul/PR. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator